Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702441-04.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMILIAN CRUZ DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXMILIAN CRUZ DE LIMA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0099885-24.2010.8.07.0015, promovida pelo Distrito Federal em desfavor do agravante. No exercício do juízo de admissibilidade, em despacho exarado em ID 54537126, observei que o agravante deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família. Na oportunidade, fora ressaltado que a matéria acerca do deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante ainda não havia sido analisada pelo juízo de primeiro grau, mas que tal fato não configurava óbice para a admissão do agravo de instrumento com a dispensa do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil, caso fosse demonstrada a hipossuficiência alegada pela requerente. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que juntasse documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques ou comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, faturas de cartão de crédito, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. O agravante, então, acostou a petição de ID 55160411, informando que não possui trabalho formal, não tendo sua carteira de trabalho assinada e que não declara imposto de renda, juntando cópias de extratos bancários. É o relatório. Decido. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmenteconhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, instado a comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante se limitou a apresentar a declaração de pobreza e extratos bancários (IDs 55160412, 55160413 e 55160414). O extrato bancário de ID 55160413 – pág. 2, através da transferência via Pix, revela que o agravante é titular de outra conta junto ao Banco Santander. Entretanto, o recorrente não colacionou nenhum documento que revele as movimentações financeiras realizadas nessa instituição e, portanto, não se pode verificar efetivamente qual o valor dos rendimentos mensais do agravante. Dessa forma, os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar a atual hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, especialmente levando-se em consideração que o agravante é casado, devendo ser considerada a renda familiar. Com a finalidade de subsidiar suas alegações, cumpriria ao agravante, no mínimo, acostar cópia de sua carteira de trabalho, comprovante de isenção de imposto de renda, extratos de todas as suas contas bancárias e cartões de créditos seus e de seu cônjuge. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em favor do agravante, porquanto deixou de atender suficientemente à determinação para juntada de documentação comprobatória. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência do recorrente, justificam o indeferimento da gratuidade de justiça. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelos agravantes. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024 às 16:51:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora